Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PRETÉRITA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. A existência de investigações preliminares ou processos em curso (ainda que em fase recursal) não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha, crack e cocaína), apesar da quantidade não ser elevada, mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos), fixando-se a pena em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS para sanar a omissão existente no acórdão embargado, reconhecendo o tráfico privilegiado e redimensionando a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão do mínimo legal, em regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos.